Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-90.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-90.2025.8.14.0040

APELANTE: ARIADENE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada do INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente, reconheceu a prescrição do fundo de direito com base no lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença (25/08/2006) e o ajuizamento da ação (16/01/2025), julgando improcedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito em demanda de concessão de benefício previdenciário de trato sucessivo; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para retorno dos autos à origem com regular instrução e julgamento do mérito do pedido de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não se aplica a prestações previdenciárias de trato sucessivo, nas quais a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ e da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

A cessação do auxílio-doença sem conversão automática para auxílio-acidente, quando presentes sequelas permanentes, configura situação que exige análise meritória da redução da capacidade laborativa alegada.

A sentença que reconhece prescrição do fundo de direito impede a devida instrução probatória necessária à verificação dos requisitos legais do benefício, notadamente a existência de sequelas, redução da capacidade e nexo causal, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

A existência de controvérsia sobre fatos dependentes de prova técnica impede o julgamento imediato por causa madura nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não incide prescrição do fundo de direito nas ações de concessão de benefício previdenciário de trato sucessivo, admitindo-se apenas a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

A cessação do auxílio-doença sem conversão para auxílio-acidente exige análise judicial do direito material quando há alegação de sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa.

É devida a anulação da sentença que reconhece prescrição indevida e impede a instrução probatória necessária à verificação dos requisitos do benefício pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.428/PB, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1957379/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 05.09.2022; STF, ADI 6.096/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800557-90.2025.8.14.0040.

APELANTE: ARIADENE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por ARIADENE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS.

Narra o autor que sofreu acidente em 12/07/2004, o que ensejou a concessão de auxílio-doença acidentário no período de 25/08/2004 a 25/08/2006, sustentando que, após a cessação do benefício temporário, permaneceu com sequelas permanentes que teriam reduzido sua capacidade laborativa, motivo pelo qual defende ser devido o auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

A sentença, sem adentrar no mérito quanto à alegada redução da capacidade, reconheceu prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que, cessado o benefício em 25/08/2006, o autor apenas ajuizou a demanda em 16/01/2025, ultrapassando o prazo quinquenal para impugnação judicial, e julgou improcedente o pedido com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária (relação de trato sucessivo), admitindo-se apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento; (ii) que a cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente não pode inviabilizar o exame judicial do direito material; e (iii) requer a reforma da sentença para concessão do benefício, com termo inicial no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que haja regular prosseguimento e apreciação meritória, afastando-se a prescrição de fundo de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à correção da sentença que extinguiu, em essência, a pretensão autoral por prescrição do fundo de direito, sem enfrentar o mérito relativo ao preenchimento dos requisitos do auxílio-acidente.

Embora a sentença tenha afirmado, em sua motivação, que o autor poderia formular novo requerimento administrativo, o contexto da demanda aponta que a pretensão veiculada decorre de situação típica em que, cessado o benefício por incapacidade temporária, cabia à Autarquia avaliar e, se presentes sequelas permanentes com redução da capacidade, promover a conversão para auxílio-acidente, independentemente de pedido específico, temática expressamente articulada na inicial.

Nessa perspectiva, a cessação do auxílio-doença, sem a correspondente conversão quando alegada consolidação de sequelas, constitui quadro apto a evidenciar utilidade/necessidade do provimento jurisdicional, não se justificando o encerramento do processo sem oportunizar a instrução adequada para apuração da alegada redução da capacidade.

A sentença reconheceu prescrição com base no lapso entre a cessação do auxílio-doença (25/08/2006) e o ajuizamento (16/01/2025), julgando improcedente o pedido com resolução do mérito. Todavia, a impugnação veiculada nos autos não se confunde com “revisão de ato concessório” e tampouco autoriza, sem maior rigor, o reconhecimento de prescrição do fundo de direito para a concessão inicial do auxílio-acidente, notadamente por se tratar de prestação de natureza previdenciária e de trato sucessivo, em que, em regra, a prescrição opera sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, e não sobre o próprio direito ao benefício, entendimento sustentado no apelo e acolhido no parecer ministerial.

O próprio recurso destaca a evolução jurisprudencial sobre o tema, invocando orientação que afasta a prescrição de fundo de direito em hipóteses de indeferimento/cessação/cancelamento, bem como a natureza imprescritível da pretensão de concessão inicial, admitindo-se apenas a prescrição quinquenal de parcelas pretéritas.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6 .096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ . ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022 .) IV Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VI Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Nesse cenário, verifica-se que a sentença, ao reconhecer prescrição do fundo de direito, impediu a apreciação do mérito (existência de sequelas, redução da capacidade, nexo e demais requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91), matéria que, pelas suas características, reclama instrução, especialmente prova técnica, não se revelando possível, nesta instância, o julgamento de mérito por “causa madura”, diante da ausência de dilação probatória suficiente.

Assim, impõe-se a cassação da sentença para que o feito retorne ao Juízo de origem, a fim de que seja regularmente instruído e decidido quanto ao mérito do pedido, conforme, inclusive, opinou o Ministério Público.

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, afastando o reconhecimento de prescrição do fundo de direito, e DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e posterior julgamento do mérito do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026